Tribunal: TJBA
Processo: 8010956-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010956-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA e outros (2) Advogado(s): MARIANA SANTOS MACHADO, DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABORDAGEM PESSOAL. INVASÃO DOMICILIAR. NULIDADE. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. . SUBSTITUIÇÃO POR NOVO TÍTULO DE CUSTÓDIA. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado com objetivo de desconstituir prisão preventiva de Paciente acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sob alegação de nulidades no flagrante (invasão domiciliar, agressão policial e ausência de autorização judicial) e ausência de fundamentação do decreto preventivo. Prisão preventiva decretada após conversão de flagrante, com base em apreensão de entorpecentes (33,2g de crack e 15,6g de maconha), duas armas de fogo (uma de uso restrito), e depoimentos policiais indicando vinculação do Paciente à facção criminosa "ADM". II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na prisão em flagrante decorrente de suposta ilegalidade na abordagem policial; e (ii) saber se o decreto de prisão preventiva encontra-se fundamentado em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar extrema. III. Razões de decidir Inviabilidade de análise de nulidades do flagrante, por ter sido superado por decreto de prisão preventiva, novo título autônomo de custódia. Precedentes do STJ. Fundamentação concreta da prisão preventiva evidenciada pela gravidade dos delitos, apreensão de armas e drogas, e indicativos de liderança em facção criminosa, com risco de reiteração delitiva e à instrução criminal. Condições pessoais favoráveis do Paciente não afastam a legalidade da custódia preventiva, quando presentes seus pressupostos legais. Realização de audiência de custódia devidamente comprovada, não havendo nulidade nesse ponto. IV. Dispositivo Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010956-50.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Kayque Rodrigues dos Santos e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Belmonte/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator